Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTA. PONTOS EXPIRADOS. AUSENTE ILÍCITO. AUSENTE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para reativar 204.052 (duzentos e quatro mil e cinquenta e dois) pontos expirados, sob pena de multa diária, declarou abusiva a nulidade de quaisquer cláusulas contratuais que proíbam, de forma absoluta, a venda ou transferência de milhas adquiridas onerosamente e condenou a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76886198). Foram oferecidas contrarrazões (ID 7688203).
3. Na origem, o autor narrou que acumulou milhas aéreas por meio do programa de fidelidade da requerida, adquiridas de forma onerosa mediante compra, assinatura de planos e uso do cartão de crédito, configurando uma relação de consumo pautada na onerosidade da aquisição. Destacou que a requerida impôs restrições unilaterais e abruptas para o uso das milhas, vedando a transferência, venda ou doação para terceiros, limitando direitos do consumidor e contrariando princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Observou que tais limitações resultaram em evidente desrespeito aos direitos do recorrido, que pagou valores elevados pelo acúmulo das milhas, esperando sua livre utilização. Pontuou que houve a tentativa de restringir a concorrência por meio dessas limitações, prática configuradora de má-fé. Ressaltou que a jurisprudência reconhece a natureza jurídica onerosa das milhas e a nulidade das cláusulas abusivas que imponham restrições excessivas. Destacou que ante os fatos houve clara violação dos direitos consumeristas e danos morais decorrentes do uso indevido e alteração unilateral do regulamento contratual.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que o programa de fidelidade “Tudo Azul” é benefício oferecido pela recorrente para fidelização de clientes, não configurando um negócio jurídico oneroso. Destacou que a adesão ao programa é gratuita, devendo o usuário aceitar expressamente seu regulamento disponível publicamente, que estabelece regras claras para acúmulo, validade e uso dos pontos, incluindo prazo para expiração dos pontos bônus. Observou que a expiração dos 204.052 pontos decorreu do cumprimento rigoroso dessas regras previamente aceitas pelo recorrido, não havendo qualquer irregularidade ou conduta arbitrária. Pontuou que eventual dano atribuído à expiração configura mero dissabor, não passando de frustração de legítima expectativa, insuficiente para ensejar indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se o regulamento do programa e afastando indenização por danos morais, por inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de restituição dos pontos expirados do programa Tudo Azul em decorrência do aumento dos “preços” das passagens aéreas por milha; (ii) a abusividade das cláusulas contratuais que proíbam a venda ou transferência de milhas a terceiros; (iii) a ocorrência de danos morais decorrentes dos transtornos narrados pelo autor - perda de pontos, negativa de benefícios, dificuldades de atendimento e descumprimento de expectativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os programas de milhas ou programas de fidelidade têm natureza contratual, configurando-se como contratos de adesão firmados entre o consumidor e a empresa administradora. Sua principal finalidade é estimular a fidelização do cliente, recompensando o consumo com pontos ou milhas que podem ser convertidos em produtos, serviços ou passagens aéreas. O consumidor adere ao programa mediante o cumprimento de certas condições (como realizar compras com determinado cartão de crédito ou voar com uma companhia específica), e a empresa, por sua vez, se compromete a conceder benefícios conforme o regulamento vigente. Essa relação é, portanto, de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que envolve um fornecedor de serviços e um consumidor final.
7. Por se tratar de um contrato de adesão, a empresa administradora do programa de milhas detém a prerrogativa de alterar unilateralmente as regras do programa, como o valor das milhas, prazos de validade, formas de resgate e condições de transferência. Contudo, essa faculdade não é absoluta, não podendo colocar o consumidor em desvantagem desproporcional ou ser promovida sem a publicidade pertinente. Embora o regulamento do programa possa prever a possibilidade de ajustes, tais alterações devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada. Em se tratando de programa que tem duração prolongada, ofertado no mercado de consumo por décadas, é evidente que seu regulamento sofra alterações de acordo com a realidade mercadológica, inexistindo direito adquirido à cláusulas pretéritas, abarcando inclusive os benefícios de cada categoria de plano.
8. No caso em exame, o autor atribuiu à ré a responsabilidade pela expiração dos pontos que alega ter sido titular. Não há prova da titularidade dos aludidos pontos e o fundamento da sua expiração foi que o serviço que gostaria de obter (passagens aéreas) teve seu preço majorado, inviabilizando o uso do trecho pretendido. O aumento do preço das passagens aéreas é notório e global, de modo que o aumento do pontos necessário para a aquisição das passagens por milha evidentemente acompanharão essa tendência de mercado. Não há direito adquirido à “preço” anteriormente ofertado. A opção do consumidor pela não utilização das milhas é de sua própria responsabilidade, não podendo ser atribuída à companhia aérea ou ao programa de fidelização.
9. Tanto a parte autora quanto a sentença ora atacada entenderam pela nulidade das cláusulas que vedem em absoluto a transferência de pontos a terceiros. No entanto, inexiste tal cláusula nos termos e condições publicados no site da ré. A alegação genérica promovida pelo autor oi acolhida de modo igualmente genérico pelo juízo a quo. Ao contrário, nos termos e condições vigentes à época da compra de passagens irregularmente em favor de terceiros, havia previsão de transferência mediante procedimento próprio, nos seguintes termos: “Cláusula 12, d) O TudoAzul permite ao Participante transferir seus Pontos para conta de terceiros somente através do produto específico “Transferência de Pontos entre Contas TudoAzul”, respeitando assim todas as suas condições disponibilizadas pelo TudoAzul no momento de sua adesão, sendo vedada a transferência dos Pontos para terceiros por sucessão ou herança. Dessa forma, no caso de falecimento do Participante titular de uma Conta do Programa, a referida Conta será encerrada, e os Pontos existentes e quaisquer Passagens Aéreas pagas utilizando-se de Pontos serão cancelados. A utilização indevida de Pontos do Participante já falecido sujeitará o infrator às medidas judiciais cabíveis nos termos da legislação vigente".
10. O autor pretende utilizar os pontos como se dinheiro (bem fungível por excelência) o fosse. O programa de fidelização não constitui instrumento de moeda alternativa, mas plano de benefícios em favor do titular, com suas limitações. Em que pese as insatisfações do consumidor, elas dizem respeito a regras e limitações inerentes ao contrato em questão, que se assemelha a muitos outros de mesma natureza ofertados no mercado. O uso do benefício em favor de terceiros, a transferência irregular de benefícios sem observância das regras aplicáveis à espécie.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, afetando diretamente sua dignidade (CF, art. 5o, incs. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, gerando sentimentos de humilhação, vexame, constrangimento e dor. Contratempos, descontentamento e aborrecimentos comuns não configuram dano moral, sendo necessária verificação cuidadosa para evitar enriquecimento sem causa. No caso em exame, a situação não supera o mero dissabor, notadamente em razão de a maioria das insurgências do autor decorrer de seu desconhecimento sobre termos e condições válidas e públicas do programa de milhagem em questão.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.